Tribunal: TJPA
Processo: 0819860-93.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819860-93.2019.8.14.0301

APELANTE: CAFE COM ARTE LTDA - ME, ROBERTO FIGUEIREDO DA SILVA, CARLA CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0819860-93.2019.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: CAFE COM ARTE LTDA – ME E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTABELECIMENTO A EMITIR SONS DENTRO DO LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, e condenou a ré em obrigação de não fazer, determinando que se abstenha de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Os peritos constataram que os níveis de pressão sonora emitidos pelo estabelecimento estavam acima do permitido pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, concluindo que o requerido provocava poluição sonora no imóvel reclamante, o Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezzo.

Os fatos apontados pelo apelante não condizem com a realidade processual, tendo em vista que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento. Pela simples leitura do dispositivo da decisão recorrida, é claro que a ré deve se abster de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Ou seja, a proibição consiste em emitir atividade sonora e ruídos acima dos limites permitidos.

As provas dos autos militam em desfavor do apelante e, pelo lapso temporal existente entre a reclamação realizada pelos moradores do condomínio atingido e a sentença proferida, conclui-se que o problema se arrasta ao longo dos anos, sem a adoção de qualquer medida por parte do requerido que vise evitar os transtornos causados à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CAFE COM ARTE LTDA – ME e outros, em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que os moradores do Condomínio do Edifício Cortina DªAmpezzo apresentaram reclamação contra o estabelecimento denominado CAFÉ COM ARTE, que funciona como casa de shows e eventos, realizados, usualmente, de terça-feira à sábado, com início às 21h e término às 5h da manhã do dia seguinte.

Consta da reclamação que o estabelecimento réu não possui isolamento acústico capaz de minimizar a propagação de ruídos, e que o réu realiza eventos na área externa da casa, no quintal, que não possui qualquer cobertura ou vedação de som, intensificando os níveis de poluição sonora.

Seguiu narrando que no quintal, são reproduzidas músicas mecânicas e “ao vivo", além do barulho provocado pelas conversas e gritarias dos frequentadores do estabelecimento. Feita a realização de perícia, durante as atividades do estabelecimento réu, constatou os valores máximos de 49dB (janela aberta), 44 dB (janela fechada) e 6OdB (sacada), ultrapassando os limites máximos estabelecidos pela NBR 10.151 da ABNT.

Por fim, a perícia técnica concluiu que o estabelecimento CAFÉ COM ARTE provoca poluição sonora, pois todos os resultados das medições indicam a emissão de ruídos acima dos níveis de pressão sonora permitidos pela NBR 10.151 da ABNT.

Assim, a ação tem como objetivo a condenação na obrigação de não fazer, consistente na não utilização de equipamentos que emitam ruídos em níveis intoleráveis e em desacordo com as normas legais, de qualquer espécie e volume, em seu empreendimento, na parte interna ou externa, até que sejam promovidas as alterações no espaço físico suficientes a inibir a poluição sonora emitida, bem como na condenação na obrigação de fazer, consistente na adequação do empreendimento, na parte interna e externa, à atividade de casa de shows, com projeto assinado por especialista em contenção acústica, visando a reconstituição do bem ambiental.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14641020, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Na presente demanda, o que importa é que a atividade realizada pela empresa ré não provoque quaisquer danos físicos, psicológicos e nem o desassossego dos moradores circunvizinhos. Por isso, a obediência ao conjunto de pedidos feitos pelo autor representa apenas e tão somente o ajuste minimamente necessário para o próprio exercício da sua atividade empresarial.

Desnecessário realizar novas perícias, pois, acaso a demandada tenha ajustado o seu padrão de trabalho às normas atinentes à contenção da poluição sonora, em tese, não incidiria em novas infrações.

Contudo, até o momento, ao ter em conta o panorama fático-jurídico apresentado, ressoa evidente que subsistem provas da existência de um fato gerador de natureza permanente e/ou intermitente (poluição) e da figura do poluidor. Essas circunstâncias, necessariamente, remetem à responsabilização jurídica do agente praticante da atividade nociva

Consoante os fundamentos antecedentes, confirmo a tutela liminar e julgo procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito em relação ao réu Café com Arte Ltda. - ME, com suporte no art. 487, I, do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Como consectário, condeno a ré em obrigação de não fazer e determino que se abstenha de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, sob pena de incorrer em multa de R$1.000,00 (cinco mil reais) a cada vez que esse fato for constatado, sem prejuízo das sanções administrativa e penais.

Condeno a ré, ainda, em obrigação de fazer consistente em executar, em até 90 dias, contados da intimação pessoal da responsável pelo estabelecimento, as obras necessárias para o isolamento acústico do local no qual é provocada a poluição ambiental.

Fica consignado que, para a aferição da funcionalidade e eficácia do isolamento acústico, o demandado deverá obter o atestado, declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio ambiente (SEMMA). Para o caso de incumprimento, fica estipulada a multa diária de R$1.000,00.

Quantos aos réus Roberto Figueredo da Silva e Carla Conceição Oliveira da Silva, julgo o feito extinto e sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, com suporte no artigo 485, VI do CPC.”

Inconformado, o CAFÉ COM ARTE LTDA – ME interpôs recurso de apelação (id n° 14641033).

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a decisão recorrida, que proibiu o estabelecimento de utilizar o seu espaço externo, é extremamente danosa à manutenção das atividades empresariais, visto que esta fomenta a economia regional e a cultura com shows de artistas locais, gera empregos e receita de impostos sobre a atividade, funciona de maneira regular e devidamente autorizada em local comercial.

Alega que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram desrespeitados, pois mesmo que a medição tenha sido apurada de maneira correta, impossibilitar o uso da área externa como penalidade por 5dB não pode, de maneira alguma, ser a medida mais suave para obter a finalidade, vez que outros meios podem ser utilizados para que o fim fosse atendido, ainda mais quando porque foram tomadas medidas para diminuir a propagação de ruído acima dos limites legais após a aferição ocorrida em 2017, diminuindo a quantidade de caixas de som localizadas na área externa da casa e aplicação de barreiras físicas (ID nº 22133430 e 27478337).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos elencados na petição inicial, referente à obrigação de não realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e a obrigação de realizar obras para o isolamento acústico do local, visto que já foi anexado aos autos provas que realizou modificações no local, com vista de diminuir a propagação do som produzido pelo estabelecimento, bem como, consequentemente, sejam acolhidos todos os pedidos requeridos neste recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 14641039).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, e condenou a ré em obrigação de não fazer, determinando que se abstenha de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.

Extrai-se dos autos de 1º grau que a Ação Civil Pública, foi embasada na reclamação apresentada pelos moradores do Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezo, localizado na Trav. Rui Barbosa, nº 1398, contra o estabelecimento comercial apelante, relatando o funcionamento da casa de shows e eventos de terça à sábado, das 21:00h às 05:00 da manhã do dia seguinte, o que gerava danos à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

Encaminhado o caso à Divisão Especializada em Meio Ambiente – DEMA, esta requisitou a realização de perícia técnica ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” que, em cumprimento à solicitação, encaminhou o Laudo nº 2017.01.000059-AMB (id. 9471700 – Pág. 2/6). A perícia foi realizada do apartamento 401 do Condomínio reclamante, nos dias 05/05/2017 (sexta-feira), às 21h45 e no dia 13.05/2017 (sábado), às 00:10.

Em conclusão, os peritos constataram que os níveis de pressão sonora emitidos pelo estabelecimento estavam acima do permitido pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, concluindo que o requerido provocava poluição sonora no imóvel reclamante, o Condomínio do Edifício Cortina D’Ampezzo.

Segundo a jurisprudência do STJ, o dever de combater a poluição e obstar a perpetuação de uma infração ambiental incumbe a todos os entes federados, “independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo”. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. 2. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp nº 1.417.023/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25/08/2015 – grifo nosso)

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a sentença recorrida impôs penalidade que não está disciplinada na lei, considerando que permitiu o restabelecimento da atividade Empresa, sem que possa realizar qualquer tipo de atividade sonora, em qualquer nível, na parte externa do empreendimento, quando, na verdade, já existe lei específica estabelecendo o nível de ruído durante o horário noturno.

Além disso, destaca que a proibição aplicada em virtude da medição sonora realizada há 3 (três) anos atrás, que identificou que o ruído máximo produzido, superou em apenas 5dB (cinco decibéis) o limite legal estabelecido, ofende o princípio da proporcionalidade, vez que foi extremamente gravosa.

No entanto, verifica-se que os fatos apontados pelo apelante não condizem com a realidade processual, tendo em vista que a sentença recorrida, em momento algum, proibiu a realização de qualquer tipo de atividade sonora, na parte externa do empreendimento. Pela simples leitura do dispositivo da decisão recorrida, é claro que a ré deve se abster de realizar atividade sonora na parte externa do empreendimento (quintal) e de emitir ruídos
acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Ou seja,
a proibição consiste em emitir atividade sonora e ruídos acima dos limites permitidos, não havendo que se falar em desproporcionalidade na condenação, visto que, além de proporcional e razoável, é também, óbvio.

Além disso, as provas dos autos militam em desfavor do apelante, vejamos:

No documento de id n° 14640979, constam informações da Diretoria de Polícia Especializada, na qual consta que o estabelecimento foi registrado em 22/10/2012, obtendo a licença de funcionamento para a prática de atividade de “bar com música ao vivo” (voz e violão ou voz e teclado). Consta também que o estabelecimento já foi suspenso mais de duas vezes, em virtude de alvarás e licenças irregulares e/ou atrasadas, inclusive, da Licença Ambiental da SEMMA.

No último certificado de licenciamento juntado, com validade até 05/01/2022 (id n° 14640996 - Pág. 1), consta a seguinte observação: “Proibido o uso do estabelecimento para eventos dançantes ou diversões assemelhadas, assim como proibido a utilização de materiais pirotécnicos no seu interior”.

A Licença ambiental de operação, com validade até 23/12/2022 ( id n° 14640997), registra a atividade do apelante como “bar e restaurante”, mas contém a observação de que a emissão de ruídos e sons deve obedecer à Lei Municipal.

Somado a essas questões acima pontuadas, destaco que o apelante, nos autos de origem, juntou os seguintes documentos, com o intuito de comprovar a instalação de toldo na área externa do imóvel, o qual serviria como barreira acústica para o som ambiente: Nota fiscal nº 00000031; Orçamento feito pela empresa SERVTEL; Recibo no valor de R$2.000,00 (id n° 14640980 - Pág. 1; 14640981 - Pág. 1; 14640982 - Pág. 1; 14640983 - Pág. 1). No entanto, o Ministério Público se manifestou alegando que tais documentos não demonstram que a instalação do toldo foi efetivamente concluída, pois os réus não trouxeram aos autos fotografias do estabelecimento após a suposta realização do serviço, bem como não comprovam que a suposta instalação do toldo tenha sido eficiente e suficiente para minimizar a propagação de ruídos ao meio ambiente.

Após esta manifestação, o apelante juntou as fotos de id n° 14641000 - Pág. 1, com o intuito de comprovar a instalação dos toldos/coberturas, a exemplo desta:

Porém, de acordo com a manifestação do Ministério Público, “o toldo instalado cobre apenas a área onde estão colocadas as mesas e cadeiras, para a proteção de chuvas, porém não se mostra eficaz para a contenção acústica”.

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a intimação do réu, ora apelante, para que juntasse o projeto de isolamento acústico (id n° 14641010 - Pág. 1). Todavia, conforme certidão de id n° 14641014 - Pág. 1, apesar de devidamente intimado, houve o transcurso do prazo legal, sem a apresentação de qualquer manifestação.

Sendo assim, na hipótese, entendo que a perícia realizada deixa claro que o apelante superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.

Além disso, pelo lapso temporal existente entre a reclamação realizada pelos moradores do condomínio atingido e a sentença proferida, conclui-se que o problema se arrasta ao longo dos anos, sem a adoção de qualquer medida por parte do requerido que vise evitar os transtornos causados à saúde e ao bem-estar dos moradores da região.

Inclusive, destaco que de acordo o termo de declaração de id n° 14641007 - Pág. 1, datado de julho de 2021, um morador do Condomínio Cortina D’Ampezzo relatou o seguinte:

“houve o retorno das atividades com a utilização de som e banda na área externa. Que mesmo com a colocação de anteparo de vidro no telhado vazado no meio e na frente, mostra-se insuficiente para a contenção do som. (...) que o telhado de vidro só serviu para proteger os músicos, e banda e os usuários da chuva (...). Que houve o descumprimento do compromisso do proprietário em reduzir a emissão de ruídos até as 22h. Que chama atenção que os alvarás juntados pelo réu ao ID 26865024 e 26865025 autorizam o funcionamento apenas como restaurante e não como boate ou casa de show com área externa, conforme já certificado pelos peritos a existência de boate. Desta feita como restaurante sequer deveria funcionar até altas horas da madrugada, e muito menos fazendo uso de aparelhagem de som e bandar por se tratar de área residencial.”

Assim, são vários os indícios de que o local é regularmente utilizado, com prejuízo ao sossego dos que residem nas adjacências, que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados.

Por fim, ressalto mais uma vez que a sentença recorrida não proibiu a emissão de ruído, mas tão somente acima dos limites permitidos, motivo pelo qual a decisão não merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023